Tribunal: TCU
Processo: 040.559/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Realização do projeto "Esporte para inclusão : apoio ao basquete em cadeira de rodas" (no da TCE no sistema: 2174/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3040/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Marcelo Ferreira Bezerra e do Instituto Cultural Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil (ICEP), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados mediante patrocínio, segundo a Lei 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte), no projeto desportivo no 0903949-03, intitulado "Esporte para inclusão: apoio ao basquete em cadeira de rodas". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a expedição do Parecer Técnico 8/2014, de 13/2/2014 (peça 29) e o Memorando 171/2018, de 6/12/2018 (peças 5), conforme descrito nos parágrafos 19-22 da instrução de peça 58; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 040.559/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Cultural Educacional e Profissionalizante de Pessoas Com Deficiência do Brasil - Icep (03.333.505/0001-66); Marcelo Ferreira Bezerra (XXX.304.621-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.